Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733139-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMELIA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrida, com fundamento no reconhecimento administrativo de dívida pelo Ente Federativo referente a exercícios anteriores. II. O cerne na controvérsia, na origem, residia na viabilidade (ou não) do recebimento dos créditos relacionados na declaração emitida pelo Distrito Federal. Na sentença recorrida, o e. magistrado a quo , ao afirmar que “a parte Requerida promoveu o reconhecimento da dívida relatada pela requerente, conforme indicam o documento de ID n. 39252701, ao passo que este afirma não ter efetuado o devido pagamento em razão de não liberação de recursos por meio de decreto”, julgou procedente o pedido, para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 9.189,29 referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, o qual deverá ser corrigida desde a data da última atualização administrativa (30.11.2018), acrescido de juros de mora desde a citação. III. Contudo, no recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Id 12307995), as razões e o pedido de reforma não impugnam a decisão recorrida. Com efeito, a fundamentação do apelo versa, inequivocamente, sobre matéria diversa (suspensão da implementação do reajuste remuneratório previsto em lei distrital especifica, bem como o pagamento de diferenças decorrentes). IV. Constata-se, portanto, a total inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, Art.932, III. E inaplicável a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (AgInt no AREsp 1269174/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018). V. Nesse contexto, é de se acolher a preliminar (em contrarrazões) de não conhecimento do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma. VI. Recurso não conhecido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente. O recorrente alega ofensa aos artigos 8o, I; 165, § 9o; e 169, caput e § 1o, da Constituição Federal, devido à edição de leis que concediam reajuste salarial e gratificações a várias categorias, em claro desrespeito aos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a suspensão do processo à luz da decisão no RE 905.357 ED/RR (Tema 864). Alega a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque constitui encargo da parte recorrente promover a plena e clara demonstração da repercussão geral, para assim preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que, no caso concreto, não foi devidamente atendido. Esse é o entendimento pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Por outro lado, constata-se que as razões recursais são completamente dissociadas do objeto, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Com efeito, a matéria debatida nestes autos é tão-somente o reenquadramento funcional e o consequente pagamento das diferenças advindas deste ato, o que não corresponde ao tema alegado em sede recursal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 41, § 1o, DA CF/88. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 773707 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014). Portanto, os argumentos empregados no apelo extremo não guardam pertinência com os fundamentos do acórdão atacado, o que também atrai a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). IV - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal